Tribunal: TJMT
Processo: 1011280-27.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011280-27.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA VIEIRA DE ARAUJO - CPF: 459.816.551-00 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1011280-27.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
:
Maria Vieira de Araújo

Apelado:
Banco Itaú Consignado S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO –
FRACIONAMENTO DE AÇÕES – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

“Se, oportunizada a emenda da inicial para a juntada de documento imprescindível à propositura da demanda, a parte autora permanece inerte, há que ser mantida a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC/15. - (RAC n. 1004912-58.2019.8.11.0007, 2ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 25.11.2020”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1011280-27.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
:
Maria Vieira de Araújo

Apelado:
Banco Itaú Consignado S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Vieira de Araújo

em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação revisional de contrato de empréstimo consignado que move contra Banco Itaú Consignado S.A.
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I c/c art. 330, inc. I, e §2º do CPC.

Inconformada, a apelante requer preliminarmente a concessão da justiça gratuita. No mérito, sustenta que a petição inicial preenche todos os requisitos legais, afirmando que a documentação apresentada está apta a instruir a inicial. Afirma que o ônus de apresentar os documentos exigidos pelo magistrado compete ao banco apelado, restando evidente o interesse processual da autora. Aduz, ainda, que há injustiça nos autos, uma vez que houve violação do preceito constitucional do livre acesso à justiça, bem como do princípio da primazia da decisão de mérito.

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 103640470), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1011280-27.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
:
Maria Vieira de Araújo

Apelado:
Banco Itaú Consignado S.A.

V O T O

Por proêmio, é
cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, aos honorários de advogado e de perito, o que coaduna com o disposto no art. 2º, parágrafo único, da Lei n. 1.060/50.

A Constituição Federal estabelece também em seu art. 5º, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”
.

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício.

No caso dos autos, verifico que a apelante demonstrou a plausibilidade do direito ao colacionar a declaração de hipossuficiência (id.

103638497), o extrato de consulta de empréstimo consignado (id. 103640451), além do extrato do imposto de renda (id. 103640452).

Diante disso,
defiro a gratuidade
quanto ao recolhimento do preparo recursal nesta instância.

Cinge-se dos autos que
Maria Vieira de Araújo
propôs ação revisional de contrato de empréstimo consignado contra o Banco Itaú Consignado S.A, aduzindo que firmou contrato de empréstimo consignado em folha de benefício previdenciário, no valor de R$7.569,74 (sete mil quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos) para pagamento em 72 parcelas no valor de R$217,10 (duzentos e dezessete reais e dez centavos). Afirma que após a assinatura do contrato, verificou que juntamente com o valor liberado no empréstimo, foram acrescidos encargos além do permitido pela legislação, quais sejam: juros acima da taxa média de mercado e capitalização mensal.

Firme em seus argumentos, pugna para que seja aplicado a taxa de juros e descapitalização ao empréstimo de contrato nº 555963629, realizado entre as partes no patamar de 2,21% ao mês e 29,92% ao ano, conforme determinado pelo Banco Central, cujo valor abusivo é no importe de R$4.639,84 (quatro mil seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos), o qual deverá ser pago pelo banco de forma simples, com acréscimos e juros legais.

Ao receber o processo, o d. magistrado
a quo
determinou a emenda da inicial para que a autora trouxesse documentação atualizada a fim de comprovar sua real condição financeira para fins de deferimento de gratuidade de justiça. Além disso, considerando que se trata de ação que envolve aspectos contratuais, determinou que a apelante juntasse aos autos o contrato discutido, além de indicar precisamente as abusividades contratuais existentes, advertindo que, caso não esteja em seu poder, comprovar a recusa na entrega do documento. Ainda, determinou que a autora adequasse o pleito às exigências do art. 330 do CPC, além de trazer aos autos a completa identificação documental das testemunhas signatárias com o consequente esclarecimento acerca da relação existente com a autora. Por fim, determinou a regularização do endereço cadastrado no sistema PJE.

A autora manifestou nos autos (id. 103640459), juntando os documentos de comprovação de residência da autora e de identificação das testemunhas arroladas.

O magistrado, sob o fundamento de que mesmo intimada a emendar a inicial, a parte autora não procedeu às retificações necessárias, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I c/c art. 330, inc. I e §2º, do CPC, nos seguintes termos:

“
In casu, intimada a parte autora para proceder às readequações pertinentes ao presente feito
revisional
, mormente quanto à mínima, necessária e essencial comprovação de abusividade contratual por parte do(a) requerido(a), deixou de assim fazê-lo, não anexando aos autos o contrato objeto da insurgência, tampouco demonstrando eventual negativa em fornecê-lo extrajudicialmente.”
(id. 103640463).

Inconformada, a apelante pugna pela declaração de nulidade da sentença, argumentando que a petição inicial preenche todos os requisitos legais e os documentos apresentados estão aptos a instruir a inicial. Afirma que o ônus de apresentar os documentos exigidos pelo magistrado (cópias dos contratos) compete ao banco apelado, restando evidente o interesse processual da autora.

Aduz que o valor do contrato foi de R$7.569,74 (sete mil quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos), sendo que a taxa média de mercado emitida pelo Banco Central é de 2,21% ao mês (a.m.) e 29,92% ao ano (a.a.), mas os juros cobrados pelo Apelado encontram-se muito elevados, de forma que deveria pagar o valor de R$ 152,66 (cento e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos), conforme planilha de cálculo colacionada aos autos.

Alega que há injustiça no presente caso, uma vez que houve violação do preceito constitucional do livre acesso à justiça, bem como do princípio da primazia da decisão de mérito, afirmando que antes de proferir a decisão sem resolução de mérito, o juiz deveria ter concedido a oportunidade para sanar o suposto vício.

Pois bem. O
caso em análise requer atenção especial. Digo isso, porque atento ao histórico de demandas análogas ajuizadas pelo causídico que subscreve o presente recurso, verifico que existem 14 (quatorze) ações distribuídas em nome da apelante, sendo 05 (cinco) delas em face do Banco Itaú Consignado S.A., ora apelado, todas autuadas entre nos dias 14 e 24 de maio de 2021.

Denota-se que há notável fragmentação das ações entre as próprias partes decorrentes da mesma relação negocial, em busca da maximização do ressarcimento pelo representante, devendo ser desestimuladas tais condutas.

Concluo, dessa forma, que a manutenção do indeferimento da inicial é medida que se impõe, contudo, por fundamento diverso. Explico.

Com efeito, dispõe o art. 17, do CPC, que para postular em juízo são necessários interesse processual e legitimidade. O interesse processual é dado pela necessidade de se socorrer do Poder Judiciário para obtenção do resultado pretendido, e adequação do pedido ao meio processual escolhido.

Nessa diapasão, quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação as questões contratuais contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Ora, a existência injustificada de múltiplas ações idênticas leva a crer que o único propósito do patrono é a busca pela condenação da parte adversa nas verbas sucumbenciais, caracterizando as denominadas “demandas predatórias”, que impactam diretamente na organização e qualidade dos serviços prestados pelas unidades judiciais e devem ser combatidas.

Neste sentido, colaciono o entendimento do Tribunal Gaúcho:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. CONDUTA TEMERÁRIA. ABUSO DE DIREITO. EXTINÇÃO DA DEMANDA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
O fracionamento das ações como a presente por certo consiste em um verdadeiro abuso de direito
, na medida em que ao tempo do ajuizamento de uma ação discutindo um só débito, poderia a parte requerente incluir os demais débitos que alega serem irregulares e que teriam sido indevidamente encaminhados para o cadastro negativo pelo mesmo réu.
Trata-se de conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida
. Manutenção da sentença extintiva. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Rac nº 70082401159, 9ª Câm. Cível, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, j. 30.08.19 - negritei).

No mesmo trilhar, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça em caso idêntico,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL. MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.
1. Em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

2. “O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)”.

2. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.
(RAC n. 1002590-91.2021.8.11.0008, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 28.09.2021 - negritei).

Saliento que inibir tal conduta, além de enfrentar as “demandas predatórias”, se reveste em proteção ao uso indevido do Poder Judiciário, e, principalmente, homenageia os fins sociais e às exigências do bem comum.

Não fosse isso, em se tratando de ação revisional, inequívoco que o contrato cuja validade das cláusulas é questionada é documento indispensável, uma vez que apenas por meio da análise dos seus termos será possível constatar a ocorrência de abusividade ou ilicitude.

Nesse sentido, a despeito de a apelante não ter instruído a exordial com o contrato de empréstimo consignado a ser revisado, determinou o magistrado que a parte, acaso não estivesse na posse de tal documento, simplesmente comprovasse a recusa do banco em fornecê-lo, permanecendo, contudo, inerte.

Seguindo esse trilhar, já decidiu este eg. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 330, IV E ART. 485, I, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - INÉRCIA DA PARTE AUTORA – CONDUTA TEMERÁRIA E DESIDIOSA DO CAUSÍDICO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se, oportunizada a emenda da inicial para a juntada de documento imprescindível à propositura da demanda, a parte autora permanece inerte, há que ser mantida a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC/15.

A teor do disposto no art. 80, inciso V, do CPC/15, passível de condenação à multa por litigância de má-fé, o patrono constituído nos autos que demonstra conduta incompatível ao que se espera dos agentes de um processo, sobretudo, ao proceder de modo temerário e com desídia na condução do feito sob sua incumbência.-”

(RAC n. 1004912-58.2019.8.11.0007, 2ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 25.11.2020 – negritei).

Ademais, não há que se falar em ofensa aos artigos 9º e 10º do CPC, uma vez que o magistrado determinou a emenda da inicial para que a parte regularizasse o feito, sob pena de indeferimento, todavia, a autora quedou-se inerte em cumprir a determinação judicial.

Assim, com respeito aos que trilham em entendimento oposto, tenho que a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial é a medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021